Tribunal: TCU
Processo: 020.107/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação da contrapartida cabível aos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a implementação integrada do Plano de Consolidação dos Assentamentos Independente I e Fartura, doravante denominado simplesmente de PCA, a fim de sistematizar e acelerar o processo de desenvolvimento e consolidação do projeto de assentamento visando a sua conclusão e integração à agricultura familiar, através da concessão de investimentos em infra-estrutura, capacitação e assistência técnica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso, em desfavor da associação Os Pequenos Produtores Rurais e Moradores do Assentamento Independente I e Fartura - Centralcon, de Ilmá Silva Cardoso, dirigente da entidade, e da Prefeitura Municipal de Confresa - MT, em razão de não comprovação da regular aplicação da contrapartida cabível aos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 539240 (CRT/MT/042/2005), firmado entre o Incra e a Centralcon, e que tinha por objeto a "implementação integrada do Plano de Consolidação dos Assentamentos Independente I e Fartura, doravante denominado simplesmente de PCA, a fim de sistematizar e acelerar o processo de desenvolvimento e consolidação do projeto de assentamento visando a sua conclusão e integração à agricultura familiar, através da concessão de investimentos em infra-estrutura, capacitação e assistência técnica", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Ilmá Silva Cardoso, Associação Os Pequenos Produtores Rurais e Moradores do Assentamento Independente I e Fartura - Centralcon e Município de Confresa - MT, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Confresa - MT efetue, e comprove perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2017 85.388,95 9.3. dar ciência deste acórdão ao Município de Confresa - MT, informando-lhe que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis Ilmá Silva Cardoso e Associação Os Pequenos Produtores Rurais e Moradores do Assentamento Independente I e Fartura - Centralcon.